Tribunal: TJDFT
Processo: 0716524-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL. ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. PERMITIR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA NÃO HABILITADA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. HARMONIA COM AS PROVAS COLHIDAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. CONHECIMENTO DA INABILITAÇÃO DO CONDUTOR. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Denúncia. “No dia 11 de novembro de 2021, por volta de 20h, em via pública que não se pode precisar – Samambaia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. (...) No local, a suposta vítima da ameaça informou aos policiais que o ora denunciado, acompanhado de outro indivíduo, tinham se evadiram em um veículo Fiat Pálio, de cor branca, placa JFU 2236/DF. Em patrulhamento, os policiais localizaram o citado veículo, oportunidade em que este era conduzido por WADSON PEREIRA DE SOUSA, tendo o denunciado como passageiro. Indagado pelos policiais, WADSON informou que não era habilitado e que a direção do veículo lhe havia sido entregue pelo denunciado, que estava embriagado”.
2. Sentença. Considerou que “o depoimento dos policiais militares foi firme e coerente no sentido de que o condutor do veículo, no dia dos fatos, era um indivíduo sem habilitação que recebera a direção do veículo do réu, que estava completamente embriagado”. Condenou o réu nos termos do art. 310 da Lei n° 9.503/97, fixando-lhe a pena no mínimo legal, 6 meses de detenção em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito.
3. Recurso. A defesa sustenta que não há prova de que o acusado entregou o veículo a pessoa inabilitada ou teve conhecimento de que essa pessoa tentou conduzir o veículo. Destaca trechos do interrogatório, do depoimento do amigo Wadson que teria dado partida no veículo e de um dos policiais que realizou a abordagem, concluindo que nenhum deles mostra que o acusado teve conhecimento de que o amigo tentou dirigir o veículo. Afirma ainda que Wadson nem chegou a conduzir o veículo, tendo dado apenas partida. Pede a absolvição por falta de prova.
4. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 901 do STJ: “É de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”.
5. No julgamento dessa tese foi esclarecido que, “o art. 310 do CTB, mais do que tipificar uma conduta idônea a lesionar, estabelece um dever de garante ao possuidor do veículo automotor. Neste caso estabelece-se um dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de um automóvel a determinadas pessoas, indicadas no tipo penal, com ou sem habilitação, com problemas psíquicos ou físicos, ou embriagadas, ante o perigo geral que encerra a condução de um veículo nessas condições” (REsp n. 1.485.830/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2015, DJe de 29/5/2015).
6. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
7. Os depoimentos em juízo, seguros e coerentes entre si, dos policiais que efetuaram a abordagem do veículo em movimento, constatando que o acusado, proprietário do veículo, estava embriagado no banco do passageiro, tendo permitido que pessoa não habilitada conduzisse seu veículo, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.
8. As versões apresentadas pelo acusado e pelo condutor do veículo em juízo, contraditórias à versão apresentada na delegacia, não descredenciam o depoimento dos policiais que relataram detalhadamente a dinâmica dos fatos de que o veículo estava sendo conduzido (voltando para a casa da pessoa que acionou a polícia) por pessoa não habilitada sob a permissão do proprietário do bem que, ao ser abordado, reagiu com agressividade.
9. Essas circunstâncias mostram que o acusado permitiu que outra pessoa conduzisse seu veículo, sendo indiferente o fato de ter conhecimento ou não de que o condutor não possuía habilitação, pois "a pessoa que empresta o carro a alguém tem o dever de verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito” (Acórdão 1072314, 20150410001806APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: 790/792).
10. Recurso conhecido e desprovido.